Tribunal: TJDFT
Processo: 0703614-48.2020.8.07.0018
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0703614-48.2020.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV APELADO: OLBE CARDOSO D E C I S Ã O Em petição de ID 26038967, o advogado noticia o falecimento da autora OLBE CARDOSO, juntando espelho da situação cadastral junto à Receita Federal, onde informado o óbito (ID 26038968) Requer a suspensão do processo, nos termos do art. 313, I, do CPC. Notoriamente, a questão é regulada pelo art. 110 do CPC, que disciplina: Art. 110. Ocorrendo a morte de qualquer das partes dar-se-á a sucessão pelo seu espólio ou pelos seus sucessores, observado o disposto no art. 313, §§ 1o e 2o. A seu turno, a sucessão processual ocorre por meio da habilitação do espólio, do sucessor ou dos herdeiros, nos termos do art. 313, § 1o, que dispõe: Art. 313. Suspende-se o processo: I - pela morte ou pela perda da capacidade processual de qualquer das partes, de seu representante legal ou de seu procurador; (...) § 1o Na hipótese do inciso I, o juiz suspenderá o processo, nos termos do art. 689. Ante o exposto, SUSPENDO o curso do processo por 90 (noventa) dias, a fim de que o espólio ou eventuais herdeiros possam se habilitar nos autos. Intimem-se as partes, inclusive o réu/apelante para ciência. Brasília, 7 de junho de 2021 17:29:49. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator